Tribunal: STF
Processo: HC 238659
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Sexta do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 838.136/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º e §3º, do Código Penal). 



    Sustentando a ilegalidade da não realização do interrogatório do Paciente via videoconferência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consta dos autos que, em audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, foi indeferido o pedido da defesa para que o réu foragido participasse virtualmente, em virtude da existência de mandado de prisão em aberto, seguindo-se a decisão pela suspensão e conversão do ato em presencial para garantir o direito de participação do interrogatório.



    2. O Tribunal de Justiça, ao analisar a ordem impetrada, manteve a decisão sob o entendimento de que o Código de Processo Penal não assegura ao réu foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo essa uma medida excepcional aplicável somente a réus presos ou devidamente qualificados em Juízo, em caráter excepcional.



    3. Jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal reitera a impossibilidade de réus foragidos participarem de audiências por videoconferência, ressaltando a complexidade da matéria e a necessidade de observância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Ato Coator implicou em constrangimento ilegal ao paciente [...], visto que, durante a audiência virtual – em que todas as testemunhas e os demais réus foram ouvidos de forma virtual – o paciente, apesar de pedido expresso durante a audiência, teve negado seu direito ao interrogatório virtual na mesma audiência. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar que o paciente tenha garantido, na ação penal originária, seu direito ao interrogatório. 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    No presente caso, verifica-se que o Paciente se encontra foragido, tendo sua revelia sido adequadamente decretada na audiência de instrução e julgamento realizada em 30/03/2023 (fls. 1012/1014 dos autos de origem). 



    Consta, ademais, que foi proferida r. sentença condenatória no feito de origem, em 12/06/2023, ocasião em que o Paciente Luís Felipe Blasco Stippfoi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 158, § 3º, do Código Penal. 



    [...]



    Em que pesem os argumentos do Impetrante, cabe anotar que o Código de Processo Penal não garante ao réu foragido o direito de ser interrogado via videoconferência, condição esta assegurada tão somente ao réu preso ou àquele devidamente qualificado em Juízo, em caráter excepcional, conforme se verifica da redação expressa do art. 185, da Lei Processual Penal: 



    [...]



    Outrossim, o fato de o Paciente se encontrar foragido demonstra que ele não pretende se submeter aos rigores da Lei, sendo temerária, portanto, a realização do interrogatório via videoconferência, conforme bem opinado pela D. Procuradoria de Justiça às fls. 231: 



    “(...) Ao fugir o acusado demonstra que não pretende se submeter à lei penal, nessa medida revelando deslealdade processual e má-fé. Essa conduta do acusado já dá firme indicação de que não há segurança jurídica para realizar interrogatório por videoconferência, pela impossibilidade de a autoridade pública qualificar o réu, de modo a assegurar a identidade física da pessoa a ser interrogada. (...)” 



    [...]



    Em suma, conclui-se que a não realização do interrogatório do réu, neste caso concreto, coaduna-se com o Código de Processo Penal e com a jurisprudência majoritária, não havendo que cogitar, portanto, de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] não há motivação legal ou fática para que o paciente, abstendo-se do seu dever de boa-fé objetiva, exima-se da determinação judicial de recolher-se ao cárcere e ainda assim, utilizando-se, com engenho, de previsão legal, enquanto foragido, apresente-se ao juízo virtualmente, valendo-se do direito constitucional de ampla defesa. 



    [...] decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que apontam para a inviabilidade da realização de audiências por videoconferência com réus foragidos, ilustrando assim a complexidade da matéria em discussão, vejamos: 



    [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Nesse sentido: 



    [...]



    Ainda, como indicado pelo acórdão de origem, não há como reconhecer a existência de constrangimento ilegal na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, pois a "[s]ituação do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao disposto no art. 220 do CPP" (HC n. 640.770/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021).



    Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. 



    No presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do paciente. 



    Em verdade, busca a defesa nulificar o processo em razão de conduta praticada pelo próprio acusado: permanecer fora do âmbito da Justiça. Ora, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    A esse propósito, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido [...] alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial” (HC 202722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/6/2021). No mesmo sentido: HC 219151, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/9/2023; HC 229714, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2023; HC 229517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2023; HC 205423, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/10/2022; HC 222012, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/12/2022; e HC 223442 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023; esse último assim ementado: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registre-se, por fim, que o paciente foi devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente